Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715167-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONE LUCIENE SILVA MENEZES EMBARGADO: WEST CAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ora demandante (Id. 17048689) com o fim de corrigir suposta contradição na decisão desta relatora (Id. 17043877). Com efeito, não reputo existente no caso qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mormente a alegada contradição. O pleito da recorrente deduzido na rescisória se dirige aos autos em que proferida a sentença rescidenda, qual seja o processo de n° 0711233-51.2018.8.07.0001, e, neste ponto, não há qualquer vício digno de correção por meio de embargos, mormente por equívoco desta relatora. O fato de o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de que trata a rescisória ter ocorrido em autos apartados, especificamente no processo n° 0715856-90.2020.8.07.0001, só foi agora informado pela demandante na petição de Id. 17048689. De qual sorte, tratando-se de mero equívoco, sem maiores danos, e presumindo a boa-fé da demandante, promovo de ofício a correção da decisão de Id. 17043877. Onde se lê "DEFIRO a liminar para suspender o cumprimento de sentença dos autos n° 0711233-51.2018.8.07.0001, até julgamento da ação rescisória ou deliberação posterior." leia-se "DEFIRO a liminar para suspender o cumprimento de sentença dos autos n° 0715856-90.2020.8.07.0001, até julgamento da ação rescisória ou deliberação posterior". Comunique-se ao Juízo de origem. Retifique-se o mandado de citação. Proceda a Secretaria à retificação no PJe dos autos de origem a que se refere o presente processo. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora